Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter contratado o réu verbalmente para realizar reforma completa em sua residência, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pago de forma antecipada. Afirmou que o réu abandonou a obra e não devolveu parte dos valores adiantados. O juízo de origem condenou o réu à restituição de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu apelou, alegando ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a existência e os termos do contrato verbal de prestação de serviços no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) verificar se houve ato ilícito capaz de gerar danos materiais e morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato verbal, embora válido conforme o art. 107 do CC/2002, exige prova mínima de sua existência e dos seus termos para a imposição de obrigações às partes.
4. Incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não se verifica no caso dos autos.
5. O único elemento documental apresentado – extratos bancários – revela repasse de apenas R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais) via PIX, insuficiente para comprovar o alegado pagamento integral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. As testemunhas ouvidas não presenciaram a contratação nem corroboraram de forma segura os termos alegados na inicial. O principal informante ouvido é cônjuge da autora, e sua declaração deve ser avaliada com reservas.
7. A ausência de recibos, comprovantes de pagamento em espécie ou outros documentos compromete a verossimilhança da narrativa inicial.
8. A alegação de pacto posterior para restituição parcial (R$ 4.000,00 em parcelas) também não foi demonstrada de modo satisfatório.
9. Não demonstrado o inadimplemento contratual nem ato ilícito praticado pelo réu, não há que se falar em condenação por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O contrato verbal de prestação de serviços exige prova mínima quanto à sua existência e aos seus termos para fins de responsabilização.
2. Incumbe à parte autora comprovar o pagamento alegado e a inadimplência do contratado, sob pena de improcedência dos pedidos.
3. A prova exclusivamente testemunhal, quando dissociada de outros elementos de convicção, é insuficiente para comprovar negócio jurídico e ensejar condenação indenizatória.